Tribunal: CARF
Processo: 11020.738282/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVAMENTE.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, que se efetivará, quando houver contestação nos termos do PAF, pela ciência da decisão contra a qual não caiba mais recurso administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos documentos acostados a destempo.
PAF. INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO. DESTINATÁRIO. PATRONO. INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador do contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial supostamente adotado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o correspondente recolhimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE E DO NEGÓCIO JURÍDICOS Aplicação do art. 50, do CC, é afeta à esfera judicial.
Os arts. 118, cc art. 121, art. 142, e art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à Administração Tributária a competência para autuar o verdadeiro sujeito passivo em casos de fraude ou simulação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser aproveitados, na apuração do crédito tributário, os valores arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e reconhecida como rendimentos de pessoa física.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.738282/2019-18
ACÓRDÃO
2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
ADMINISTRATIVAMENTE.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva, que se
efetivará, quando houver contestação nos termos do PAF, pela ciência da
decisão contra a qual não caiba mais recurso administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
INOBSERVÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
2
nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela
pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, ausente a
comprovação de atendimento dos preceitos legais, não se conhece dos
documentos acostados a destempo.
PAF.
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇAMENTO.
DESTINATÁRIO.
PATRONO.
INADMISSÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
É vedado o encaminhamento de intimação para endereço de procurador
do contribuinte, independentemente do meio de comunicação oficial
supostamente adotado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre
referida penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o
correspondente recolhimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA. INOVAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de
ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual
reduzido de 100% (cem por cento).
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
3
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE E DO NEGÓCIO JURÍDICOS
Aplicação do art. 50, do CC, é afeta à esfera judicial.
Os arts. 118, cc art. 121, art. 142, e art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à
Administração Tributária a competência para autuar o verdadeiro sujeito
passivo em casos de fraude ou simulação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
INTERPOSTA PESSOA.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por
intermédio de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação, resta
confirmada a omissão de rendimentos apurada.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA.
Devem ser aproveitados, na apuração do crédito tributário, os valores
arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja
receita foi reclassificada e reconhecida como rendimentos de pessoa física.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta
pessoa para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a
multa qualificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que a multa qualificada deverá ser recalculada com base no
percentual reduzido de 100% (cem por cento) e que sejam aproveitados os tributos que foram
pagos pela pessoa jurídica Figueiredo Neto Consult, Asses. e Intermediação de Negócios e Parte
EIRELI, CNPJ 05.806.174/0001-60, cuja base de cálculo compõe a presente autuação. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino luz (Relator) e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-
lhe provimento parcial em menor extensão, reconhecendo apenas a redução da multa qualificada
ao percentual de 100% (cem por cento). Designado redator do voto vencedor o Conselheiro João
Ricardo Fahrion Nüske.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
4

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Autuação e Impugnação
O procedimento fiscal teve origem na chamada OPERAÇÃO ZELOTES, deflagrada em
26/03/2015, pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Corregedoria Geral do Ministério da
Fazenda e da Receita Federal do Brasil, consoante o “Relatório da Fiscalização”, cuja conclusão
transcrevemos (processo digital, fls. 9 a 75):
13. CONCLUSÃO
Desse modo, demonstrado que JOÃO CARLOS, utilizando-se da interposição de
FIGUEIREDO NETO, é o real beneficiário dos rendimentos recebidos em julho e
julho de 2014, pagos por TV SBT em contrapartida à prestação de serviços que
não foram comprovados e, ao que tudo indica, ilícitos, procede-se ao lançamento
tributário desses valores junto ao verdadeiro sujeito passivo, JOÃO CARLOS,
aplicando-se a multa qualificada de 150%.
(destaques no original)
Nesse pressuposto, por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 16-94.674- proferida pela 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO, cuja ementa
transcrevemos (processo digital, fls.1.024 a 1.043):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
5
PRESCRIÇÃO INAPLICABILIDADE.
Somente se inicia o curso do prazo prescricional previsto em lei a partir da
constituição definitiva do crédito tributário (o que se dá com o deslinde final do
litígio na esfera administrativa), nos termos do art. 174 do CTN.
AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-
fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de
litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado, inexistindo,
assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar defesa, já que não
há contencioso administrativo instaurado, porque este último somente se inicia
com o crédito tributário constituído.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que eventuais
irregularidades não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário
devido.
PRELIMINAR. NULIDADE. MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Rejeita-se alegação de lançamento nulo por falta de motivação, com
impedimento ao exercício do direito à ampla defesa, quando o ato atacado, além
de consignar as normas legais infringidas, contém a descrição do fato gerador
tributário, permitindo ao contribuinte apresentar defesa com contestação
especificada dos fatos.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade
administrativa identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação
principal àquele que de fato teve relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador do imposto de renda.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE E DO NEGÓCIO JURÍDICOS
Aplicação do art. 50, do CC, é afeta à esfera judicial.
Os arts. 118, cc art. 121, art. 142, e art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à
Administração Tributária a competência para autuar o verdadeiro sujeito passivo
em casos de fraude ou simulação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE
INTERPOSTA PESSOA.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
6
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis por intermédio
de interposta pessoa e não os ofereceu à tributação, resta confirmada a omissão
de rendimentos apurada.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA
JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é
passível de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa
para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa
qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso de prática de sonegação fiscal e simulação, omitindo rendimentos
em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos à multa de ofício, quando não recolhidos no prazo legal,
sujeitam-se à incidência de juros de mora.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos já dispostos na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.108 a 1.152 e 1.157 a 1.223):
1. Assevera aplicabilidade do instituto da prescrição tocante aos créditos
decorrentes dos valores recebidos, em suas palavras, considerados sob o regime
de caixa.
2. Manifesta nulidade do lançamento face suposta iliquidez e certeza (vício de
motivação).
3. Postula a apresentação extemporânea de outros documentos e informações.
4. Reivindica que toda correspondência sejam encaminhada para seu endereço
particular, inclusive para fazer sustentação oral.
5. Aponta precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
6. Pleiteia a manutenção de sigilo quanto à documentação anexada ao referido
processo.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
7
7. Contextualiza os fatos e discorre acerca da autuação, aí se incluindo argumentos
que supostamente pretendem justificar o afastamento da ocorrência do fato
gerador do crédito apurado.
8. Requer exclusão tanto da multa de ofício como da sua qualificação ou, que a
mesma seja reduzida.
9. Aponta que os juros moratórios deverão incidir somente sobre os valores
efetivamente recebidos na pessoa física e contados do vencimento do imposto
devido e não pago.
10. Salienta a necessidade da compensação ou restituição dos valores pagos pela
empresa FNETO.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/12/2020
(processo digital, fl. 1.154), e a peça recursal foi interposta em 5/1/2021 (processo digital, fl.
1.155), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Prescrição
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data de sua constituição definitiva. Nesse sentido, quando houver contestação nos
termos do PAF, citada definitividade se efetivará pela ciência da decisão contra a qual não caiba
mais recurso administrativo, conforme prescrevem os arts.151, inciso III, e 174, do CTN, nestes
termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
8
[...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Como se vê, o Recorrente se insurgiu contra a mencionada autuação, sob o
pressuposto de ter se operado a prescrição do direito de cobrança do crédito dela decorrente,
quando, na verdade, nem mesmo definitivamente constituído ele ainda está.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código,
trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade
funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque carente de motivação, já que, em suas
palavras, carregado de iliquidez e incerteza. Com efeito, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
9
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 1.046 a 1.049):
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o
Fisco submete-se à regra geral do ônus da prova prevista no Processo Civil – que
serve como fonte subsidiária ao processo administrativo fiscal. Como, ainda, não
há processo instaurado, mas tão-somente procedimento, não cabe falar em
direito de defesa.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-
fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de
litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado, inexistindo,
assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar defesa, já que não
há contencioso administrativo instaurado, porque este último somente se inicia
com o crédito tributário constituído.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Tanto essa afirmação é verdadeira que o CARF sumulou que (Súmula no 46 do
CARF, tornada vinculante por força da Port. MF 277/2018):
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao
feito.
Do não Cerceamento de Defesa
Acerca do alegado cerceamento do direito de defesa e do contraditório, deve-se
destacar que, de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, a fase litigiosa do
procedimento somente se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato
administrativo do lançamento.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
10
acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. É nesse sentido que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a
caracterização de cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade
quando se tratar de decisões e despachos e não contra atos administrativos,
como a lavratura de notificação de lançamento.
Ademais, apresentada a Impugnação na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – primeira instância administrativa – ela será apreciada pela
autoridade julgadora, que verificará os fatos, as provas produzidas e o direito
aplicável, proferindo decisão e solucionando a lide instaurada.
O Impugnante, no presente caso, consciente do seu direito, utilizou-se desse
expediente, apresentando sua impugnação ao feito fiscal, não se verificando,
pois, qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
TDPF
O Impugnante alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma relativamente ao
termo de distribuição do procedimento fiscal.
Cumpre esclarecer que o controle administrativo dos procedimentos fiscais
efetuado com base no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) de que tratava a
Portaria no 3.014/2011 (revogada) é atualmente feito pelo Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal (TDPF), conforme previsto na Portaria RFB no 6.478, de
29/12/2017.
Trata-se de instrumento interno que tem por escopo o planejamento e o controle
dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando permitir ao sujeito passivo
assegurar-se da autenticidade da ação fiscal.
[...]
Da tipificação da infração
Cumpre mencionar que a descrição dos fatos constantes do auto de infração
indica, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição
passiva da regra matriz de incidência tributária, relativamente à infração
tributária, era afeta ao Impugnante. Não houve erro na sujeição passiva.
Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o
Impugnante demonstra ter identificado e compreendido as infrações apontadas
no lançamento.
Assim, rejeita-se alegação de lançamento nulo por falta de motivação, com
impedimento ao exercício do direito à ampla defesa, quando o ato atacado, além
de consignar as normas legais infringidas, contém a descrição do fato gerador
tributário, permitindo ao contribuinte apresentar defesa com contestação
especificada dos fatos.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Impugnante, o conhecimento nítido das
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
11
acusações imputadas, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em
exame.
(destaques no original)
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
12
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas
prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou
obrigacional da respectiva conduta.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
13
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se da última instância
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
14
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais administrativos,
em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os requisitos
imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se aqueles
praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
15
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força maior”, assim
como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art.
393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar,
visto que é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a
edição, Ed. Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou
da natureza, a que não se pode resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato
ou ato estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é
a expressão destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código
Civil comentado, coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer
prova de que suposta documentação seria apresentada fora do prazo legalmente previsto, em
face de impedimento causado por força maior ou porque pretendesse contrapor ou fundamentar
fato superveniente.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
16
Assim entendido, rejeito a solicitação genérica do Contribuinte no sentido de se
permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Intimação do Procurador
No bojo de sua contestação, o Contribuinte requer o encaminhamento das
supostas intimações ao seu endereço pessoal, sendo também o seu próprio patrono. Contudo,
vale consignar que ditas correspondências serão encaminhadas para o domicílio tributário
constante dos sistemas informatizados da Repartição Fiscal (RFB).
Ademais, não há que se falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo,
por qualquer meio de comunicação oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de
súmula da jurisprudência do CARF, nestes termos:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Sigilo documental
Os documentos acostados aos autos somente são acessados pelos servidores com
atribuição de praticar ato determinado, assim como o próprio contribuinte ou terceiro por ele
autorizado. Logo, preservada estará a manutenção de sigilo quanto à documentação anexada.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, § 1o, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 (vigente à época do lançamento). Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
17
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos
estritos contornos do princípio da legalidade.
A propósito, tocante à qualificação da multa de ofício, vale considerar os
fundamentos da decisão de origem que muito bem contextualizam o evidente intuito de fraude
perpetrado pelo Recorrente, do qual extraio os seguintes excertos (processo digital, fls. 1.084 a
1.103):
Restou cristalino que o Impugnante recebeu valores da empresa TVSBT, utilizando
de interposta pessoa jurídica (FIGUEIREDO NETO), de forma consciente, e sem a
devida comprovação da prestação de serviços lícitos.
Não há a menor possibilidade de que o impugnante não quisesse se utilizar da
pessoa jurídica FIGUEIREDO NETO como interposta pessoa, a fim de receber os
valores advindos dos ditos “serviços prestados”, oferecendo à tributação a renda
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
18
com alíquotas inferiores àquelas que seriam devidas, o que se traduz em
sonegação. Não se discute, nestes autos, a ação ou participação do Impugnante
nos eventuais ilícitos penais, mas tão somente a conduta de omitir os
rendimentos percebidos de pessoa jurídica, em conluio, dolosamente e de forma
dissimulada, por meio de interposta pessoa, conforme disposto no Relatório
Fiscal.
O Relatório Fiscal, além de dissecar as provas e elementos trazidos, conduziu com
clareza a descrição da regra matriz de incidência tributária do IRPF, sob todos os
aspectos, inclusive no que toca à base de cálculo.
A instrução processual também é farta para comprovar a ausência de efetiva
contraprestação de serviços lícitos, que ensejasse os pagamentos para as
interpostas pessoas.
Como se pode observar, a D. Autoridade Fiscal foi diligente em analisar a farta
instrução processual, e, acertadamente, observou a inexistência de elementos
para a comprovação de serviços prestados pela empresa (interposta pessoa) e
pelo impugnante na condução de serviços. Dito de outra forma, os documentos
apresentados pela defesa no curso da fiscalização foram examinados pela
Autoridade Fiscal, que concluiu pela ausência de comprovação da efetividade
contraprestacional lícita de serviços prestados pela FIGUEIREDO NETO, que
pudesse lastrear os pagamentos efetuados.
Doutro lado, fartos são os indícios da prática de atividades ilícitas pelo
Impugnante em conluio com demais pessoas.
Os fatos foram suficientemente descritos pela D. Autoridade Fiscal, e a defesa não
acostou elementos e provas que pudessem afastar as conclusões que resultaram
no presente lançamento.
Feitas as constatações, a D Autoridade Fiscal, acertadamente, concluiu pela
autuação fiscal, considerados os valores percebidos pela interposta pessoa
jurídica, por serviços prestados pela pessoa física.
Da desconsideração da personalidade e negócios jurídicos
A desconsideração da personalidade jurídica é empregada quando o ato praticado
pela pessoa jurídica tem aparência de legalidade, mas o sócio ou o administrador
abusa de seu poder, prejudicando terceiros por desviar-se dos objetivos da
empresa ou misturando seus negócios pessoais com os da pessoa jurídica
(confusão patrimonial).
[...]
No lançamento em questão, a D. Autoridade Fiscal não aplicou a teoria da
desconsideração da pessoa jurídica. E nem poderia por falta de competência.
Conforme observamos, a D. Autoridade Fiscal apenas identificou o contribuinte,
aplicando a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional, ou seja, atribuiu a
responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve relação pessoal
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
19
e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de renda,
comprovando fraude tributária perpetrada pelo Impugnante, com a finalidade
de reduzir ou suprimir tributo.
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de
elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal,
é, por vezes, tênue.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância
sobre a forma, em atenção ao qual deve a Autoridade Fiscalizadora, em cada
situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com
a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre
ambos, o primeiro (fato concreto).
Não cabe ao Auditor Fiscal impor aos fiscalizados uma vedação ao exercício do
direito de livre condução de seus negócios, mas compete apurar a ocorrência de
eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em
consideração quando da aplicação da legislação e do lançamento do crédito
tributário.
[...]
O relatório fiscal, de forma clara e precisa, demonstrou o planejamento tributário
utilizado pelo Impugnante, de forma abusiva e fraudulenta, caracterizador da
evasão fiscal.
Como já apontamos acima, o relatório explicita o fato de ter sido utilizada
interposta pessoa, com a finalidade de redução do pagamento de impostos,
ressaltando que o contribuinte de fato era o Impugnante.
Conforme se observa, a questão que se coloca, nos presentes autos, não é a
relativa a desconsideração do negócio jurídico de uma elisão fiscal, e sim o da
constituição do crédito tributário face a comprovada prática de evasão fiscal,
respeitados os contornos da regra-matriz de incidência tributária, mormente no
que concerne à sujeição passiva, inserido no antecedente o contribuinte efetivo.
A impossibilidade do desvirtuamento dos negócios jurídicos, notadamente com a
finalidade de obtenção de vantagens descabidas - como as decorrentes da
contratação por interposta pessoa - , funda-se no art. 170, da própria Constituição
Federal, no qual se tutela a função social da propriedade e, por via de
consequência, dos contratos. E, neste ponto, esclarece-se que o aventado
princípio da livre iniciativa não é absoluto, pois o direito de propriedade, bem
como o direito de liberdade contratual, sempre devem ser exercidos em
consonância com os ditames da própria Constituição Federal (construção de uma
sociedade livre, mas também justa e solidária, e função social da propriedade na
ordem econômica)
[...]
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
20
Ainda na seara do direito privado, vemos que o Código Civil de 2002 busca
superar os aspectos meramente formais dos contratos, permitindo o
reconhecimento de atos ilícitos calcados no desrespeito ao princípio da boa-fé
objetiva (art. 422) e determinando a superação do sentido literal da linguagem
pela efetiva intenção das partes contraentes (art. 112).
Cada uma dessas normas e, principalmente, a leitura conjunta de todas,
demonstram o repúdio do direito brasileiro à prática de atos formalmente
perfeitos, mas destinados a subverter os valores tutelados por nosso
ordenamento jurídico, sendo este um dos pontos fulcrais da autuação, já que a
pessoa jurídica foi utilizada, dolosamente, para fraudar a tributação.
Pois bem, não pode passar incólume pelo direito tributário a constatação de que,
no âmbito das relações privadas, nosso ordenamento jurídico não tolera o abuso
materializado na prática de atos formalmente válidos, mas destinados a ofender a
função social, com o consequente prejuízo na construção de uma sociedade
brasileira livre, justa e solidária.
De fato, o direito tributário incide sobre fatos econômicos ocorridos em âmbito
privado (neste ponto, diz-se que o direito tributário é um “direito de
superposição”).
O art. 109 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que a interpretação das
normas tributárias deve guiar-se pelos princípios gerais de direito privado, na
medida necessária para a qualificação jurídica dos atos praticados pelas pessoas
físicas e jurídicas, nada mais fez do que explicitar esta superposição.
Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do direito
societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um
negócio jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não
há como se entender que tal abuso deva ser desconsiderado pelo direito
tributário. Assim, os denominados “planejamentos tributários abusivos”, ou seja,
aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos valores tutelados pela República
Federativa do Brasil (como se verifica no presente caso, com a utilização de
contratação de pessoa jurídica, como interposta pessoa do real contribuinte e
prestador de “serviços”, o Impugnante) e com evidente abuso de direito, devem
ser repudiados e repelidos na aplicação das normas tributárias.
[...]
Assim, conclui-se que, caso se entenda ainda inexistente norma tributária
específica destinada a combater os abusos decorrentes da prática de atos ilícitos
civis (norma esta destinada a determinar que a tributação recaia sobre os atos
efetivamente praticados, com a desconsideração de tais abusos), é certo que o
simples reconhecimento da ilicitude com base no direito privado já produz
imediatos reflexos no direito tributário, em decorrência da norma veiculada no
art. 109 do CTN.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
21
E, ademais, a fiscalização nem deve se preocupar em enquadrar as ilicitudes
praticadas pelo contribuinte em específico instituto jurídico do direito civil
(fraude à lei, abuso de forma, abuso de direito etc.), bastando que indique os
vícios do negócio jurídico e aponte as correlatas consequências tributárias,
conforme muito bem explicitado pelo Conselheiro Antônio Bezerra Neto, no
Acórdão no. 1401-001.575:
[...]
“Como tenho afirmado nos meus votos que envolvem a análise de planejamentos
tributários, costumo dizer a descrição dos fatos narrada pelo fiscal não precisa
chegar a uma conclusão perfeita sobre o instituto aqui utilizado (fraude à lei,
simulação, abuso de direito, abuso de formas ou mesmo uma combinação
deles), uma vez que não há uniformidade de entendimento a respeito desses
metaconceitos por demais abstratos, e uma mínima diferença de concepção em
um instituto afeta o entendimento do outro, acarretando conclusões díspares no
caso concreto. Tais conceitos na verdade servem muito mais para a análise da
qualificação da multa, que no caso concreto não ocorreu.
Mas o que importa é que os fatos estejam narrados de uma forma tal que o
julgador possa inferir deles patologias, inadequações, discrepâncias entre a
forma jurídica adotada e a essência do negócio jurídico; e não que o fiscal diga
precisamente que instituto é esse que está sendo aplicado, pois o que importa é
que qualquer que sejam eles, os efeitos dos negócios jurídicos contornados ou
simulados não serão oponíveis ao fisco.
Entretanto, o fiscal deve atribuir as consequências tributárias pertinentes de
forma a e dar a melhor conformação possível a esse negócio jurídico situando-o
diante das leis e do ordenamento jurídico”. (g.n.)
Portanto, conclui-se que:
a)
Há vedação à simulação e fraude no ordenamento tributário.
Logo, a aplicação da legislação tributária, em tais situações, deve considerar os
atos que efetivamente foram praticados (ou seja, deve-se suplantar a ocorrência
dos atos dissimulatórios);
b)
No caso concreto, houve aplicação da regra dos arts. 118, cc
121, I, 142 e 149, VII, todos do CTN;
c)
Mesmo que se entendesse ter havido desconsideração do
negócio jurídico, não houve aplicação do parágrafo único , do art. 116, do CTN,
por estarmos diante da evasão fiscal, e nem ao menos do art. 50, do CC.
d)
E, por fim, compreende-se que os atos ilícitos praticados na
órbita do direito privado com abuso de direito já seriam considerados ilícitos na
delimitação de seus efeitos tributários, recaindo a tributação no ato que foi
objeto da dissimulação (ou seja, o ato efetivamente realizado), vez que o direito
tributário é um direito de superposição
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
22
Nesse sentido, e por todas as considerações acima, os arts. 118, cc art. 121, art.
142, e art. 149, VII, todos do CTN, outorgam à Administração Tributária a
competência para autuar o verdadeiro sujeito passivo em casos de fraude ou
simulação.
Da tributação das sociedades prestadoras de serviços intelectuais .
Uma das questões que pode parecer importante ao deslinde do caso diz respeito
à legalidade na constituição da pessoa jurídica com o fim de prestar serviço
intelectual (no caso a FIGUEIREDO NETO), o que motivaria à tributação da
sociedade prestadora desse tipo de serviço conforme legislação aplicável às
pessoas jurídicas, previsão essa expressa no art. 129 da Lei no 11.196, de 2005:
Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive
os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não,
com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância
do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Serviços intelectuais são os prestados de forma personalíssima, porquanto
somente a pessoa física dos sócios da sociedade possui a capacidade criadora na
produção desse tipo de serviço.
Dessa forma, pode haver uma sociedade constituída para o fim de prestar
serviços intelectuais, os quais, devem ser prestados pelos sócios, de forma
personalíssima, já que a inventividade e criatividade a eles competem.
E é claro que a consultoria caracteriza serviço personalíssimo.
Pois bem, o Impugnante poderia prestar serviços personalíssimos de consultoria
utilizando-se de pessoa jurídica.
Não obstante, a questão de fundo e que nos importa nos presentes autos é a
relativa a efetiva prestação de serviço.
Qual o serviço de consultoria efetivamente prestado, e comprovado nos
presentes autos?
O Impugnante não trouxe à instrução elementos de prova da prestação de
serviços. Trouxe slides e proposta informa de trabalho, objeto de profunda
análise, que foram corretamente afastados como elementos de prova pela D.
Autoridade Fiscal.
Os elementos juntados ao processo mostram-se suficientes para comprovar a
prática de atos fraudulentos e simulados, bem como a utilização de interposta
pessoa para a sonegação ou redução tributária, de forma intencional
(dolosamente).
Restou estreme que o Impugnante recebeu valores expressivos, por intermédio
de pessoa jurídica, e que não foi comprovada a prestação de serviços lícitos.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
23
Doutro lado, a fiscalização comprovou o comportamento doloso de planejamento
tributário abusivo, em conluio e mediante simulação (utilização de interposta
pessoa) e fraude, com o intuito de reduzir e evadir tributo.
[...]
Comprovado nos autos o recebimento de rendimentos pagos ao Impugnante,
por interposta pessoa, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda
encontra-se plenamente demonstrada.
Cabe, portanto, exclusivamente ao Impugnante o ônus da comprovação do não
recebimento ou do oferecimento dos valores de forma correta à tributação.
O ônus da comprovação da natureza do rendimento é do beneficiário e não do
Fisco. Não cabe ao Fisco comprovar que o rendimento é tributável, mas tão-
somente que o contribuinte percebeu os rendimentos, no montante e na data
especificados.
Não desconstituída a robusta comprovação da prática omissão de rendimentos
tributáveis pelo Impugnante, deve-se manter integralmente a autuação.
Da simulação de negócio jurídico
A utilização de interposta pessoa com o fim de dissimular a ocorrência do fato
gerador, constitui prática de negócio simulado, sobre o qual convém tecer alguns
comentários, conforme entendimento doutrinário acerca desse assunto.
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à disciplina normal do
negócio, prevista na lei. (Introdução ao Direito Civil, 7. ed Rio de Janeiro: Forense,
1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A
intenção
dos
simuladores
é
encoberta mediante
disfarce,
parecendo
externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As
partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos;
objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de
vontade. (Direito Civil, 3. ed., São Paulo: Atlas 2003. v.1)
Por sua vez, Hermes Marcelo Huck assim trata a matéria:
A par da fraude, a simulação serve como instrumento constantemente utilizado
na elaboração dos planos e práticas de natureza evasiva. Vicio do ato jurídico, a
simulação consiste na celebração de um ato com aparência jurídica normal, mas
que, na verdade, não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir.
Poderá ser então definida a simulação como a declaração de vontade irreal,
emitida conscientemente, mediante acordo entre as partes, objetivando a
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
24
aparência de negócio jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto daquele
que efetivamente se realizou, com o fito de iludir terceiros. No ato simulado
ocorre uma divergência entre a declaração aparente e externa feita pelo sujeito
ou sujeitos, que pretendem as partes seja visível em relação a terceiros (ou ao
Fisco), e a vontade ou declaração interna, que pretendem seja a vigente entre
elas, declaração essa necessária para que tenha eficácia a real intenção das
partes, escondidas por trás da declaração aparente. Há um contraste entre a
forma extrínseca do ato praticado e a vontade intima (e real) das partes que o
praticam. No processo de simulação há uma deformação da declaração de
vontade das partes, conscientemente desejada, com o objetivo de induzir
terceiros ao erro ou engano. No caso de planejamento tributário ou estratagemas
fiscais com objetivos evasivos, o processo simulatório visa a enganar e iludir o
Fisco. (Evasão e Elisão - Rotas Nacionais e Internacionais do Planejamento
Tributário, São Paulo: Saraiva, 1997)
A prova da simulação é uma tarefa trabalhosa em razão da própria natureza dos
atos simulados, que são praticados para esconder os fatos efetivos. Sobre esse
tema, manifesta-se Francisco Ferrara:
A simulação como divergência psicológica da intenção dos declarantes, escapa a
uma prova direta. Melhor se deduz, se pode arguir, se infere por intuição do
ambiente em que surgiu o contrato, das relações entre as partes, do conteúdo do
negócio, das circunstâncias que o acompanham. A prova da simulação é uma
prova indirecta, de indícios, conjectural (per coniecturas, signa et urgentes
suspeciones ), e é esta que fere verdadeiramente a simulação, porque a combate
no seu próprio terreno. (A simulação nos negócios jurídicos, Campinas: Red Livros,
1999)
[...]
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim definem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
25
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento e/ou da sonegação
fiscal, mediante simulação, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de
150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996.
No caso dos autos, não houve simples apuração de omissão de rendimentos.
A D. Autoridade Fiscal comprovou e demonstrou a prática de sonegação fiscal,
mediante fraude e simulação, em conluio com terceiros, com utilização de
interposta pessoa para ocultar o real contribuinte/beneficiário dos recursos.
Portanto, demonstrada a prática de sonegação fiscal mediante fraude, simulação,
o conluio, e a intenção do Impugnante para o comportamento de impedir a
ocorrência do fato gerador, a multa qualificada aplicada deve ser mantida.
(destaques no original)
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Retroatividade benigna
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
26
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
27
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
[...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
[...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
28
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a
quo (processo digital, fls. 1.049 a 1.104).
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reconhecendo que a multa qualificada deverá ser
recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
29
Francisco Ibiapino Luz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Redator designado

APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS PELA PESSOA JURÍDICA
Busca a recorrente que, em caso de manutenção do lançamento, sejam deduzidos
do valor os montantes pagos por sua empresa Figueiredo Neto Consult, Asses. e Intermediação de
Negócios e Parte EIRELI, CNPJ 05.806.174/0001-60 incidentes sobre a mesma receita ora
considerada como remuneração indireta do contribuinte e sujeita ao IRPF.
Neste aspecto entendo que merece guarida a pretensão recursal.
Adoto como razão de decidir o voto da Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva no Acórdão no 2202-008.694:
Nesse aspecto, entendo que a pretensão merece prosperar. O contribuinte
pleiteia que os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sejam
deduzidos do IRPF apurado no lançamento que se discute.
Inicialmente friso que o pedido feito no recurso se limita à pretensão de que
sejam deduzidos do IRPF apurado no lançamento os valores recolhidos pela
Alcaenge a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fl. 598 – item 79 e seguintes do
recurso), afastando-se a multa corresponde.
Transcrevo excertos do voto proferido no Acórdão 2202-004.869, da lavra do
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Presidente desta Turma, que se pronunciou
sobre pedido semelhante:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela... a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual,
em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já
pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do
verdadeiro titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em
rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, consoante a
reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou, e que já foram
parcialmente onerados por tributos federais.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
30
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública,
caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior
formulação de pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente
implicaria violação ao princípio da eficiência e da duração razoável do processo,
podendo acarretar, inclusive, em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator
do Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem
ser também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato
dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à atividade
que de acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é uma
mera conseqüência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma, penso que
não realizar a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos valores
devidos pela pessoa física, decorrentes da mesma atividade, seria uma
incoerência interna, desconsiderando-se somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002451,
08/11/2012, 9202-002451, j. 08/11/2012, 106-14244 (j. 20/10/2004), 9202-
003.665 (j. 09/12/2015), 9202 004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j.
15/03/2017), e 2202-004.008 (j. 04/07/2017).
O contribuinte demonstra por meio do anexo intitulado “doc. 6”, às fls. 313 a 322
que efetuou recolhimentos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que deverão, caso
tenham sido efetivamente recolhidos, ser deduzidos do IRPF apurado no presente
lançamento.
Em se descaracterizando a natureza da verba paga, de pagamento para pessoa
jurídica para pagamento de pessoa física, não se mostra viável manter a incidência de tributos
inerentes da pessoa jurídica, em concomitância ao IRPF, incidente todos sobre a mesma base
financeira.
Desta forma, dou provimento ao recurso para que sejam aproveitados os tributos
que foram pagos pela pessoa jurídica Figueiredo Neto Consult, Asses. e Intermediação de
Negócios e Parte EIRELI, CNPJ 05.806.174/0001-60, cuja base de cálculo compõe a presente
autuação.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reconhecendo que a multa qualificada deverá ser
recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento) bem como para que sejam
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.811 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.738282/2019-18
31
aproveitados os tributos que foram pagos pela pessoa jurídica Figueiredo Neto Consult, Asses. e
Intermediação de Negócios e Parte EIRELI, CNPJ 05.806.174/0001-60, cuja base de cálculo compõe
a presente autuação

É como voto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1325
DF CARF MF
Original